Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADO. 20 ANOS DE IDADE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUITIVA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo alimentante visando à reforma da sentença, para reduzir a obrigação alimentícia anteriormente fixada em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente três os pontos em discussão: (a) a maioridade civil do alimentado; (b) elevação das despesas do alimentante, com o nascimento de novo filho; e (c) redução dos gastos do Apelado.
III. Razões de decidir.
3.1. A maioridade civil não exonera automaticamente a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar, disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, é ônus da parte alimentada demonstrar a necessidade de continuar recebendo os alimentos (art. 373, inc. II, do CPC).
3.2. Embora, o alimentado possui 20 anos de idade, é estudante universitário e não exerce atividade remunerada.
3.3. O nascimento de novo filho não é motivo, por si só, para ensejar a redução de alimentos prestados anteriormente a outros filhos, ante ao princípio da paternidade responsável que impõe ao genitor o dever de prestar alimentos a todos os filhos, sem prejuízo de nenhum deles
3.4. A redução dos alimentos inviabilizará a conclusão do curso superior pelo alimentado. Demais disso, ausentes elementos probatórios que demonstrem alteração na capacidade contribuitiva do alimentante, ou redução considerável das despesas dos alimentado.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Mantêm-se os alimentos anteriormente fixados, quando não comprovada alteração na capacidade contributiva do alimentante, ou redução considerável das despesas do alimentado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; e Código Civil, arts. 1.694 e 1995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708671-88, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04.06.2025; APC 0725975-48, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025; e APC 0706728-95, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 03.08.2022.